Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-60.2019.8.11.0105
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000288-60.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JHONATAS SANTOS MACEDO - CPF: 008.203.362-54 (APELANTE), MARCIA HELENA FIRMINO - CPF: 578.909.352-34 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), HOSPITAL CEMEC LTDA - CNPJ: 18.323.888/0001-69 (APELADO), JOCIMAR FERREZ - CPF: 804.749.001-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000288-60.2019.8.11.0105.

APELANTE:
JHONATAS SANTOS MACEDO.

APELADO:
HOSPITAL CEMEC LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO EM EXAME ADMISSIONAL. INAPTIDÃO LABORAL INDEVIDAMENTE DECLARADA. AUSÊNCIA DE PERDA COMPROVADA DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de apelação cível interposta por candidato a vaga de trabalho, indevidamente declarado inapto em exame admissional em razão de suposta hérnia umbilical, posteriormente infirmada por exame de imagem. A sentença reconheceu erro na prestação do serviço médico, condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 200,00 por danos materiais. O recurso visa à majoração da indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais em razão de erro de diagnóstico médico se revela adequado diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a ausência de perda comprovada da oportunidade de emprego e a rápida superação dos efeitos do equívoco diagnóstico.

III. Razões de decidir

3. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter preventivo da medida.

4. O valor arbitrado na sentença, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se suficiente para compensar a frustração de expectativa gerada ao autor, especialmente diante da inexistência de intervenção médica invasiva, da não comprovação de perda da vaga de emprego e da rápida superação do erro, inclusive com reavaliação pelo mesmo profissional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação do valor da indenização por danos morais decorrente de erro de diagnóstico médico em exame admissional deve considerar a extensão do dano, a repercussão do fato e a ausência de perda comprovada de oportunidade profissional. 2. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado quando ausente procedimento médico invasivo, e o erro é prontamente superado sem prejuízo material relevante."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000288-60.2019.8.11.0105.

APELANTE:
JHONATAS SANTOS MACEDO.

APELADO:
HOSPITAL CEMEC LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Jhonatas Santos Macedo
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de
Neiwton Alves Rodrigues – ME
, objetivando a
reforma parcial da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando o requerido ao pagamento de
R$ 200,00 (duzentos reais)
a título de
danos materiais
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, ambos com atualização monetária e juros de mora nos termos legais.

A controvérsia diz respeito à
suposta falha na prestação do serviço médico
, consistente em erro de diagnóstico durante exame admissional, o qual teria injustamente considerado o autor inapto ao trabalho em razão de alegada hérnia umbilical inexistente, posteriormente afastada por laudo de ultrassonografia.

Em seu recurso, o autor
não se insurge quanto ao reconhecimento do dano nem à condenação da parte ré
, mas
requer exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de dano moral
, sustentando que o montante fixado na origem se revela
insuficiente à dupla finalidade reparatória e sancionatória da indenização
, notadamente diante das circunstâncias do caso concreto e do potencial econômico da parte requerida.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao
valor da indenização fixada a título de danos morais
, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, reconhecido em sentença como decorrente de
erro de diagnóstico médico em exame admissional
, fato este incontroverso nos autos.

Na origem, restou devidamente apurado que o apelante foi considerado
inapto para o trabalho
, sob o fundamento de que apresentaria
hérnia umbilical
, recomendando-se, inclusive, procedimento cirúrgico.

Todavia,
ultrassonografia realizada pouco tempo depois
infirmou tal diagnóstico, evidenciando a inexistência da lesão.

Com base nessa divergência entre o diagnóstico clínico inicial e o resultado do exame por imagem, o juízo de primeiro grau
reconheceu a falha na prestação do serviço médico
e fixou a indenização por danos morais em valor moderado,
observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, além de ter condenado ao pagamento de
R$ 200,00 (duzentos reais)
a título de danos materiais comprovados.

A pretensão recursal restringe-se, portanto,
à majoração do valor fixado a título de dano moral
, sob o argumento de que seria insuficiente frente à gravidade da situação vivenciada.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a
quantificação do dano moral é matéria de livre apreciação do Magistrado
, devendo considerar o conjunto fático-probatório, a gravidade do dano, a repercussão do fato, as condições econômicas das partes e a finalidade preventiva e reparatória da indenização.

Apenas se admite a
intervenção do órgão julgador de segundo grau quando verificado valor ínfimo ou exorbitante
, o que não é o caso dos autos.

No presente feito, a quantia arbitrada na sentença —
R$ 5.000,00
— revela-se
adequada ao caso concreto
, uma vez que houve o reconhecimento do erro diagnóstico, mas
sem que se tenha materializado qualquer procedimento médico invasivo
, o autor
não comprovou a efetiva perda da oportunidade de emprego
, mas apenas a frustração de expectativa de contratação e o
impacto do erro foi de curta duração
, tendo sido superado mediante novo exame e posterior reavaliação, inclusive pelo mesmo profissional.

Trata-se, portanto, de situação que, embora
indenizável
, não se reveste de gravidade tal que justifique a
excepcional majoração do valor fixado
pelo Juízo de primeiro grau, o qual analisou com propriedade as circunstâncias dos autos.

Portanto, ausente qualquer descompasso entre o valor fixado e a extensão do dano moral experimentado,
não se justifica a sua revisão
em sede recursal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em segundo grau, uma vez que a parte apelante não foi sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026